Tribunal: STF
Processo: ARE 1541351
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ E CSLL. INCIDÊNCIA SOBRE JUROS MORATÓRIOS. PAGAMENTOS EXTEMPORÂNEOS REALIZADOS PELOS CLIENTES/DEVEDORES DA EMPRESA IMPETRANTE. HIPÓTESE DIVERSA DO TEMA 962 DO STF – NÃO APLICAÇÃO AO CASO. ORDEM DENEGADA.



    1. Trata-se de remessa necessária e de apelação interposta pela UNIÃO/FAZENDA NACIONAL em face da sentença (evento 19) que concedeu parcialmente a ordem vindicada no mandado de segurança e, por via de consequência resolveu o mérito do processo, nos termos do art. 487, I, do CPC de 2015 e da fundamentação, para: (i) pronunciar a prescrição quanto aos fatos geradores concretizados antes do quinquênio que antecedeu a impetração do presente mandado de segurança (29/08/2022); (ii) determinar à autoridade coatora que reconheça o direito líquido e certo da impetrante de afastar, em definitivo, os valores recebidos a título de juros moratórios pagos em razão do cumprimento intempestivo das obrigações pecuniárias pelos seus clientes/devedores, de natureza contratual, legal, judicial, extracontratuais, da base de cálculo do IRPJ e CSLL; (iii) declarar o direito da impetrante de efetuar restituição administrativa ou compensação dos valores recolhidos indevidamente a título do IRPJ e CSLL, mencionados no item anterior, com tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, respeitada a modulação dos efeitos acima referida, bem como o art. 170-A do CTN. A compensação deverá ser realizada pela impetrante com observância das normas estabelecidas pela Receita Federal do Brasil; (iv) determinar que, sobre o valor a ser compensado, seja aplicada a taxa SELIC, a título de juros e correção monetária, a partir do pagamento indevido; (v) determinar à autoridade impetrada que se abstenha de impedir o exercício dos direitos em tela da impetrante, bem como de promover a cobrança ou exigência dos valores correspondentes aos tributos em questão, a qualquer título, afastadas quaisquer autuações, restrições, negativas de expedição de certidão negativa de débitos, multas, imposições, penalidade ou inscrições em quaisquer órgãos ou cadastros por inadimplemento.



    2. A controvérsia estabelecida no mandado de segurança diz respeito a direito de não tributar pelo IRPJ e pela CSLL os valores recebidos pela empresa impetrante a título de juros moratórios decorrentes de pagamentos extemporâneos de obrigações de seus clientes/devedores.



    3. O Juízo a quo entendeu ser aplicável ao caso o Tema 962 da repercussão geral (RE 1063187-SC), que fixou a tese de que é inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário. Consignou que, a tese fixada, "mutatis mutandis", aplica-se analogicamente ao caso dos juros moratórios pagos em decorrência do cumprimento intempestivo das obrigações pecuniárias pelos clientes/devedores, de natureza contratual, legal, judicial, extracontratual da parte impetrante.



    4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.063.187/SC, submetido à sistemática da repercussão geral, fixou tese no sentido de que "é inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário" (Tema nº 962 do STF).



    5. Na sessão de julgamento de 02.05.2022, ao analisar os embargos de declaração opostos pela União no referido leading case, o STF prestou esclarecimento de que a decisão embargada se aplica apenas nas hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios mediante a taxa Selic na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial, bem como fixou a modulação dos efeitos da decisão embargada.



    6. A presente demanda cuida de juros de mora incidentes sobre pagamentos extemporâneos efetuados pelos clientes da impetrante, não cuida de taxa Selic sobre repetição de indébito tributário . Infere-se, assim, que não se aplica ao caso o Tema 962 do STF.



    7. Os juros auferidos representam receita que incrementa positivamente o patrimônio e tem origem no direito de crédito do contribuinte, em decorrência de índices legais ou contratuais, razão por que deve ser somada à base de cálculo apurada, uma vez que se trata de receita financeira, a teor do art. 9º da Lei 9.718/98. Os valores recebidos a título de juros de mora em decorrência de pagamentos extemporâneos efetuados pelos clientes/devedores da empresa impetrante integram a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, visto que fazem parte da receita total auferida em razão da prestação do serviço ou venda de produtos.



    8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que os juros de mora decorrentes do inadimplemento contratual devem integrar a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, pois têm natureza de lucros cessantes. Além disso, consignou que o Tema 962 do STF se aplica quando a hipótese tratar de repetição de indébito tributário. Precedente: STJ, 1ª Seção, AgInt nos EREsp n. 1.452.787/AL, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 23.06.2022. No mesmo sentido: TRF4, 2ª Turma, AC 50147113220224047201, Rel. Des. Fed. MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, Data de Julgamento 04.04.2023; TRF3, 3ª Turma, ApCiv 50052466520214036100, Rel. Des. Fed. CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, DJe 19.09.2022.



    9. Considerando que a presente demanda cuida de juros de mora incidentes sobre pagamentos extemporâneos efetuados pelos clientes da impetrante, não cuida de juros de mora decorrente taxa Selic sobre repetição de indébito tributário, não se aplica ao caso o Tema 962 do STF. Os juros de mora em questão ostentam a natureza jurídica de lucros cessantes e, portanto, submetem-se à tributação pelo IRPJ e pela CSLL. Ordem denegada.



    10. Apelação da União e Remessa Necessária providas .



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 153, inciso III, e 195, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Pretendida exclusão do valor de ICMS. Contribuinte optante pelo sistema de lucro presumido. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.239.422-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 15/09/2020)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Exclusão dos valores contabilizados a título de ICMS. 3. A conceituação de lucro, base de cálculo de tais exações, não prescinde do exame da legislação complementar federal, o que distingue a controvérsia recursal daquela referente ao tema 69 do Plenário Virtual, que envolve o conceito constitucional de faturamento. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários.” (ARE 1.020.143- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 01/08/2019) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CSLL E IRPJ. BASE DE CÁLCULO. LUCRO PRESUMIDO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RECEBIDOS PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. EQUIVALÊNCIA DAS EXPRESSÕES “FATURAMENTO” E “RECEITA BRUTA”. TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 860.933-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 09/12/2015). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. BASE DE CÁLCULO. TRIBUTOS INCIDENTES NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional e no acervo fático probatório, decidiu pela validade da base de cálculo do IPI na saída do estabelecimento importador. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Código Tributário Nacional e IN SRF nº 247/2002), bem como do acervo probatório dos autos, providência inviável em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.190.689-AgR, Rel. Min Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/10/2019). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente